Tribunal: TJDFT
Processo: 0711768-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711768-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante apresentou recurso de agravo de instrumento (ID. 57210928) desacompanhado da guia e do comprovante de pagamento do preparo. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, intime-se o patrono do agravante RICARDO AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em seguida, voltem os autos conclusos Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator